Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705830-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS AGRAVADO: MISAEL WILLIAM MATOS D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 13:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador